Tribunal: TJSP
Processo: 1009504-45.2017.8.26.0510
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1009504-45.2017.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é
apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS e Recorrente
JUÍZO EX OFFICIO, é apelada DAUREA ANDREA NAVAS GERALDO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento à
remessa oficial. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009504-45.2017.8.26.0510 -Voto no 26.677
2
Apelação / Remessa Necessária no 1009504-45.2017.8.26.0510
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado: Daurea Andrea Navas Geraldo
Comarca: Rio Claro
Voto no 26.677
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
AUXILIAR DE PRODUÇÃO – LER - INCAPACIDADE
PARCIAL E PERMANENTE COMPROVADA – NEXO
CAUSAL COM O LABOR DEMONSTRADO – LAUDO
PERICIAL CONCLUSIVO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Remessa oficial parcialmente provida.
Trata-se de ação movida por obreira alegando ter se
tornado portadora de LER em razão da agressividade de suas atividades
como auxiliar de produção, resultando sequelas que reduzem sua
capacidade para o trabalho e conduzem ao direito à percepção o
benefício acidentário.
A ação foi julgada procedente, sendo o INSS condenado a
pagar à autora o benefício de auxílio-acidente de 50%, a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença (22/09/2017 fl. 11), mais abono
anual, juros de mora legais a contar da citação, correção monetária a
partir do vencimento de cada prestação e honorários advocatícios que
serão fixados na fase de execução. Houve antecipação da tutela (fls.
140/141).
O INSS opôs embargos de declaração (fls. 145/147) que
foram rejeitados (fl. 152)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009504-45.2017.8.26.0510 -Voto no 26.677
3
As partes não interpuseram recurso de apelação.
Decisão submetida ao reexame necessário.
Às fls. 156/157 sobreveio a informação de implantação do
auxílio-acidente.
É o relatório.
A decisão condenatória é ilíquida. Assim, conheço da
remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do CPC/2015.
Narra a autora, na inicial, que se tornou portadora de LER
adquirida no desempenho de suas atividades como auxiliar de produção,
resultando sequelas permanentes que reduzem sua capacidade
laborativa.
Na avaliação médica designada (fls. 123/129), o expert,
valendo-se de exames físico e complementar constante dos autos,
concluiu que: “Há incapacidade parcial e permanente desde outubro
de 2015, quando foi afastada e não poderia ter retornado à atividade
habitual. Nexo laboral reconhecido, desde que comprovado que na
atividade laboral realizava os descritos esforços inadequados,
exagerados e repetitivos.” (fl. 127).
Seguindo este entendimento, o MM. Juiz “a quo” julgou
procedente a demanda concedendo à obreira o auxílio-acidente e esta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação / Remessa Necessária no 1009504-45.2017.8.26.0510 -Voto no 26.677
4
sentença merece ser mantida.
De fato, a perícia é conclusiva pela existência de
incapacidade parcial e permanente para o labor e o nexo causal está
demonstrado pela concessão do auxílio-doença acidentário (fl. 149).
Portanto, outro não poderia ser o deslinde da ação, que não
a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor
o deferimento da reparação.
Anote-se que o auxílio-acidente deverá permanecer
suspenso no período em que a obreira recebeu auxílio-doença pelo
mesmo motivo (art. 104, §6o do Decreto 3.048/99). Acolhe-se, neste
ponto a remessa oficial.
Por fim, consigne-se que a não interposição de recurso pela
autarquia implica reconhecimento tácito da decisão.
Diante exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
remessa oficial, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator